Tribunal: TJES
Processo: 5002493-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002493-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE em face de decisão (Id. 1266562) proferida pelo JUÍZO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0012402-09.2019.8.08.0048) ajuizada em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, cujo
decisum
indeferiu o pedido de integração da tutela provisória veiculado às fls. 124/125 dos autos originários.

Em suas razões recursais, sustentou que “
até o ajuizamento da ação, a empresa agravada faturava o consumo mensal de água tratada do condomínio agravante por meio de uma modalidade denominada de ‘importe mínimo’ pelo qual é atribuído um consumo ficto de 10m3 de água tratada para cada unidade componente do condomínio
”, o que “
resultava em uma sobretarifação, consistente na diferença entre o valor cobrado e a quantidade de água efetivamente consumida, em desfavor do condomínio agravante.
”

Salientou que após deferida a tutela provisória, a empresa agravada modificou a forma pela qual emitia suas faturas de cobrança e passou a cobrar o valor referente ao efetivo consumo. “
Contudo, inexplicavelmente deixou de considerar, na adoção da forma de cobrança, a quantidade de unidades (ou ‘economias’, como tratado pela empresa em suas faturas) existentes no local.
”

Aduziu que “
Por conta dessa mudança imprevista pelo agravante e que não foi determinada pelo D. Juízo de Primeira Instância quando do deferimento da liminar acima, o condomínio agravante passou a ser tarifado como se constituísse uma única unidade residencial. Consequentemente, de acordo com as faixas de consumo existentes para emissão das cobranças pela concessionária, o condomínio agravante possui um consumo elevado um único imóvel
”, apesar de constituir-se de 576 (quinhentas e setenta e seis) unidades habitacionais.

Destacou que “
não se impõe à concessionária de serviços públicos que ignore as condições específicas do usuário, ao passo que devem ser obrigatoriamente (levado) em conta: a existência de instalações prediais, presumidamente com suas particularidades, como se constituída como edificação unifamiliar ou multifamiliar, como é o caso do agravante; a capacidade de pagamento dos usuários; as categorias de consumo dos usuários
”, até mesmo porque “
Se as duas justificativas de fundo para o afastamento ‘importe mínimo’ são, como demonstrado, a modicidade das tarifas e a ausência de sobrecarga na rede de fornecimento dos serviços públicos mencionados, não há como se aventar como lícita sua substituição por um método de faturamento ainda mais gravoso ao usuário.
”

Neste viés, asseverou que “
A concessão da medida de urgência, portanto, resultará na devolução da equidade e garantirá o equilíbrio econômico do contrato firmado entre as partes litigantes, no sentido de ser a empresa agravada compelida a levar em conta, no momento da emissão da fatura, sob o consumo medido, o número de unidades existentes no condomínio agravante.
”

Desta forma, requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida, “
concedendo-se a liminar pleiteada pelo agravante para: 1) Que seja a agravada compelida a emitir as faturas de água e esgoto do condomínio requerente, com a adoção da progressividade do consumo, a ser aplicada com a consideração das economias existentes no local; 2) Que seja a agravada compelida a reemitir as faturas em anexo, levando em consideração o critério acima apontado; 3) Que seja aceito o depósito judicial em anexo para que seja purgada a mora do atraso de forma que o condomínio agravante não seja penalizado em virtude da conduta da empresa agravada; 4) Que seja mantido abastecimento, sem risco de corte, por inadimplemento, enquanto tramitar esse recurso.
”

Decisão
recepcionando o recurso em seu duplo efeito
para determinar que o faturamento dos serviços de abastecimento e coleta prestados pela CESAN observe em seu cálculo
o número de economias que compõem o
CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE
, atendendo-se à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Intimado para
juntar procuração, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1017, inciso I e §3º, do CPC/15,
o agravante assim o fez no Id. 1321733.

Intimado para manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento da preliminar de nulidade por ausência de intimação para réplica, o agravante desistiu deste tópico recursal no Id. 132131.

Contrarrazões (Id. 1788694) alegando, preliminarmente, a ausência de sua regular intimação nos termos do artigo 1019, inciso II, do CPC/15, para responder aos termos do presente recurso de agravo de instrumento.

Em seguida, asseverou a perda superveniente do interesse recursal, vide a revogação dos artigos 2º e 3º, da ARSP nº 020/2018, e a nova regulamentação da matéria pela Resolução ARSP 051/2021, ao passo em que, no mérito, pugnou pelo desprovimento recursal.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

É o relatório.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 29/03/2022

O SR. ADVOGADO
LORENZO CASER MILL:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o Presidente, o Relator e os demais membros que compõem esta colenda Câmara, serventuários.

Serei bastante breve, até porque já tive oportunidade de manifestar outras várias vezes nesta Câmara sobre matéria idêntica à matéria deste agravo de instrumento.

Basicamente, o recurso foi interposto contra decisão que determinou que a CESAN, cujos interesses represento, se abstivesse de adotar aquela antiga metodologia de cobrança para os condomínios de hidrômetro único, ou seja, era uma cobrança da tarifa mínima multiplicado pelo número de economias que compunham o condomínio. Esse foi o ponto em que a decisão acolheu a tutela de urgência a que o condomínio pleiteou em Primeira Instância.

Além de determinar a abstenção da CESAN, a decisão também vedou a instituição da chamada metodologia híbrida de cobrança que é bastante vantajosa ao condomínio e é aqui que o condomínio se insurge, interpõe o recurso.

Antes de eu passar propriamente à ilegalidade dessa metodologia híbrida de cobrança e, portanto passar a defesa do entendimento que foi esposado pelo magistrado de Primeira Instância, só explicar brevemente o que seria essa metodologia híbrida. É basicamente aferir o consumo real de água no hidrômetro único, dividir esse consumo real por todas as economias que compõem o condomínio e só a partir daí enquadrar essa fração de consumo, que resultou dessa divisão, enquadrar essa fração de consumo na tabela progressiva da concessionária.

É sabido que o STJ e também este egrégio Tribunal tem reconhecido a impossibilidade desse método híbrido de cobrança tarifária. O Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos votou pela ilegalidade dessa metodologia no processo pautado, por exemplo, na semana passada pelo número 4.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (relator):-

Doutor, pela ordem! Esse processo terá que ser retificado, porque me abstive de votar; teve um erro da Câmara. Votarei novamente defendendo meu posicionamento que é contrário aos interesses da Cesan.

*

O SR. ADVOGADO
LORENZO CASER MILL:-

Correto, Excelência, sem problemas.

Prosseguindo, para não me delongar excessivamente, peço vênia para ler um pequeno trecho somente do julgamento do Agravo Interno Resp 1841266, de Relatoria do Ministro
Gurgel Faria, julgado recentemente, em março do ano passado, salvo engano: "a ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel não conferem amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no hidrômetro único existente.”

Além da questão de ilicitude da metodologia híbrida de cobrança, parece-me

também que existe uma perda superveniente de interesse recursal. Toda a fundamentação do condomínio no recurso gira em torno da interpretação que o próprio condomínio dá da Resolução nº 20/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui do Estado. Mas, essa resolução foi revogada e substituída pela Resolução nº 51 da mesma agência. Essa resolução nova entrou em vigor em outubro de 2021.

Essa resolução, inclusive finalmente estabeleceu uma nova metodologia de cobrança; é dividido em duas partes. Primeiro uma taxa fixa, que não tem nada a ver com a tarifa mínima da tabela progressiva, uma taxa fixa cobrada pela disponibilidade pelo acesso aos serviços de água e esgoto, calculado de acordo com as características do imóvel. Depois, uma segunda parte, que seria uma taxa variável calculada de acordo com o consumo de água registrado nos hidrômetros, buscando justamente onerar os grandes consumidores.

Se os agravantes tiverem algum questionamento sobre metodologia de cálculo, o questionamento precisa se direcionar a essa última metodologia instituída pela Resolução nº 51/2021 e não pela metodologia que supostamente constava da Resolução nº 20 de 2018 que, portanto já foi derrogada.

Por tudo isso que ratifico o pleito pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Agradeço muitíssimo a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

VOTO DO RELATOR
(vencido)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE em face de decisão (Id. 1266562) proferida pelo JUÍZO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0012402-09.2019.8.08.0048) ajuizada em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, cujo
decisum
indeferiu o pedido de integração da tutela provisória veiculado às fls. 124/125 dos autos originários.

Em suas razões recursais, sustentou que “
até o ajuizamento da ação, a empresa agravada faturava o consumo mensal de água tratada do condomínio agravante por meio de uma modalidade denominada de ‘importe mínimo’ pelo qual é atribuído um consumo ficto de 10m3 de água tratada para cada unidade componente do condomínio
”, o que “
resultava em uma sobretarifação, consistente na diferença entre o valor cobrado e a quantidade de água efetivamente consumida, em desfavor do condomínio agravante.
”

Salientou que após deferida a tutela provisória, a empresa agravada modificou a forma pela qual emitia suas faturas de cobrança e passou a cobrar o valor referente ao efetivo consumo. “
Contudo, inexplicavelmente deixou de considerar, na adoção da forma de cobrança, a quantidade de unidades (ou ‘economias’, como tratado pela empresa em suas faturas) existentes no local.
”

Aduziu que “
Por conta dessa mudança imprevista pelo agravante e que não foi determinada pelo D. Juízo de Primeira Instância quando do deferimento da liminar acima, o condomínio agravante passou a ser tarifado como se constituísse uma única unidade residencial. Consequentemente, de acordo com as faixas de consumo existentes para emissão das cobranças pela concessionária, o condomínio agravante possui um consumo elevado um único imóvel
”, apesar de constituir-se de 576 (quinhentas e setenta e seis) unidades habitacionais.

Destacou que “
não se impõe à concessionária de serviços públicos que ignore as condições específicas do usuário, ao passo que devem ser obrigatoriamente (levado) em conta: a existência de instalações prediais, presumidamente com suas particularidades, como se constituída como edificação unifamiliar ou multifamiliar, como é o caso do agravante; a capacidade de pagamento dos usuários; as categorias de consumo dos usuários
”, até mesmo porque “
Se as duas justificativas de fundo para o afastamento ‘importe mínimo’ são, como demonstrado, a modicidade das tarifas e a ausência de sobrecarga na rede de fornecimento dos serviços públicos mencionados, não há como se aventar como lícita sua substituição por um método de faturamento ainda mais gravoso ao usuário.
”

Neste viés, asseverou que “
A concessão da medida de urgência, portanto, resultará na devolução da equidade e garantirá o equilíbrio econômico do contrato firmado entre as partes litigantes, no sentido de ser a empresa agravada compelida a levar em conta, no momento da emissão da fatura, sob o consumo medido, o número de unidades existentes no condomínio agravante.
”

Desta forma, requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida, “
concedendo-se a liminar pleiteada pelo agravante para: 1) Que seja a agravada compelida a emitir as faturas de água e esgoto do condomínio requerente, com a adoção da progressividade do consumo, a ser aplicada com a consideração das economias existentes no local; 2) Que seja a agravada compelida a reemitir as faturas em anexo, levando em consideração o critério acima apontado; 3) Que seja aceito o depósito judicial em anexo para que seja purgada a mora do atraso de forma que o condomínio agravante não seja penalizado em virtude da conduta da empresa agravada; 4) Que seja mantido abastecimento, sem risco de corte, por inadimplemento, enquanto tramitar esse recurso.
”

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para determinar que o faturamento dos serviços de abastecimento e coleta prestados pela CESAN observe em seu cálculo o número de economias que compõem o CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE, atendendo-se à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Contrarrazões (Id. 1788694) alegando a perda superveniente do interesse recursal, vide a revogação dos artigos 2º e 3º, da ARSP nº 020/2018, e a nova regulamentação da matéria pela Resolução ARSP 051/2021, ao passo em que, no mérito, pugnou pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, muito embora a CESAN assevere em contrarrazões que as alterações promovidas na metodologia de cobrança pela Resolução ARSP nº 051/21 prejudicariam "
qualquer discussão pretérita neste sentido
" e resultariam na perda superveniente do interesse recursal em virtude da revogação dos artigos 2º e 3º da Resolução ARSP nº 020/18, alicerce da fundamentação do Condomínio, revela-se evidente que a óbvia ausência de retroação dos efeitos do novel ato regulamentador implica no conhecimento da irresignação, visto a pretensão autoral abranger tanto parcelas vincendas quanto vencidas, subsistindo, portanto, o interesse recursal.

Fixadas estas premissas, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs a Lei nº 11.445/07, em seus artigos 29 e 30, inciso III, que a remuneração e a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverão assegurar a sustentabilidade econômico-financeira destes, devendo considerar, para efeito de cálculo, a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço.

Nesse diapasão, cumpre registrar o entendimento formulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.166.561/RJ, de Relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, julgado em 25.08.2010, portanto, em data posterior à vigência da Lei nº 11.445/07, no qual restou consolidado “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”, de modo que “
a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
”, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.
1.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3.
Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (
STJ;
REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Com o fito de viabilizar a melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho do Voto proferido pelo Ministro Hamilton Carvalhido por ocasião do julgamento do REsp nº 1.166.561/RJ, suso transcrito,
oportunidade em que ponho em destaque a especial atenção conferida ao princípio da modicidade das tarifas pelo Tribunal da Cidadania
,
in verbis
:

“De início, a Lei nº 6.528/78 e, sucessivamente, a Lei nº 11.445/2007 instituíram a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima, como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico.

Essa modalidade de tarifação permite aos concessionários a cobrança de um valor mínimo pela prestação do serviço público de fornecimento de água, ainda que o consumo aferido tenha sido inferior ao determinado na tarifa mínima.

Ao que se tem, a tarifa mínima é a concreta aplicação do princípio da função social no serviço de fornecimento de água, pois permite aos usuários mais pobres um consumo expressivo de volume de água a preços módicos e, ao mesmo tempo, proporciona a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, já que o custo desse tipo de subsidio é diluído em função da cobrança da tarifa mínima de água.

Dessa forma, o consumo de água em volume inferior ao estipulado como necessário para a manutenção do sistema de fornecimento de água, deverá ser sobre-tarifado, ainda que o volume consumido não corresponda à tarifa cobrada. (...)

Lado outro, a adoção do critério pretendido pela recorrente, levando em consideração o número de economias residenciais, com a consequente presunção de consumo mínimo para cada economia, culmina por violar o
princípio da modicidade das tarifas
.

Outro não é o entendimento que se extrai da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

‘
É que o serviço público, por definição, existe para satisfazer necessidades públicas e não para proporcionar ganhos ao Estado. Aliás, esta mesma Lei 8.987, em seu art. 6º, após considerar que toda concessão ou permissão pressupõe serviço adequado, no §1º dele, esclarece que serviço adequado é o que satisfaz, entre outras condições, a
'modicidade das tarifas'
, a qual, de resto, é um princípio universal do serviço público. Assim, serviço público desenganadamente não é instrumento de captação de recursos para o Poder Público. Este não é um capitalista a mais no sistema.
’ (Curso de Direito Administrativo, 26ª edição, Editora Malheiros, São Paulo: 2008, p. 712).

Mais ainda, se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio-usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária.
”

Registre-se que o aludido entendimento permanece em vigor na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo firme a compreensão, portanto, afeta à
ilicitude
da cobrança pelo fornecimento de água multiplicando-se o consumo mínimo (10 m3 – dez metros cúbicos) pelo número de unidades imobiliárias integrantes de um mesmo Condomínio nas hipóteses em que houver apenas 01 (um) único hidrômetro no local, devendo, necessariamente, a medição do consumo dar-se com base naquilo que foi efetivamente consumido.

Vários são, inclusive, os precedentes desta Egrégia Corte Estadual de que os valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da culpa inescusável da Concessionária em efetuar a cobrança indevida, notadamente em virtude de a matéria já estar há muito pacificada nos Tribunais.

Foi justamente diante deste contexto que o juízo
a quo
, em decisão proferida em 05.11.2020, deferiu o pedido de tutela provisória “
para determinar à empresa requerida que efetue a cobrança das faturas de água e de esgoto da requerente com base no efetivo consumo medido pelo hidrômetro
” (Id. 1266556).

Contudo, após a prolação da decisão, peticionou o autor/agravante no dia 30.03.2021 informando que, “
Intimada, a empresa requerida passou a emitir as faturas mencionadas pelo consumo real, contudo, desconsiderando a natureza do empreendimento, enquanto um condomínio edilício multifamiliar, donde a requerida passou a simplesmente considerar o consumo real como se se tratasse de uma casa unifamiliar, aplicando, por esse motivo, as faixas de consumo progressivas em desfavor do condomínio
”(Id. 1266561), no que requereu a integralização da tutela provisória, medida indeferida pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

Realizada esta contextualização, impõe-se asseverar que, nos termos do artigo 30, da Lei 11.445/07, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III),
deverão ser observadas as categorias de usuários
, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I),
os padrões de uso
ou de qualidade requeridos (inciso II),
o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço
em quantidade e qualidade adequadas (inciso IV)
e a capacidade de pagamento dos consumidores
(inciso VI).

Em relação ao critério metodológico da categorização dos usuários em faixas de consumo e conforme padrões de uso, este é diretamente relacionado à noção de progressividade da tarifação, tendo vigorado, até 30.09.2021
1
, em âmbito estadual, a tabela tarifária prevista na Resolução 043/2020, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), dotada de 05 (cinco) categorias de usuários (Tarifa Social, Residencial, Comercial e Serviços, Industrial e Pública), cada qual com 06 (seis) faixas de consumo (0-10m3, 11-15m3, 16-20m3, 21-30m3, 30-50m3 e >50m3), cujo valor do metro cúbico aumentava exponencialmente de uma faixa para outra.

Desta forma, inexistia impeditivo, à época, de que a Concessionária calculasse a tarifa de água conforme as categorias de usuários e as faixas de consumo, consoante previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei nº 11.445/07, entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado nº 407, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Deveria, no entanto, a Concessionária de Serviço Público atentar-se para as características do consumidor, de modo que, por tratar-se de demanda envolvendo condomínio edilício multifamiliar com destinação residencial,
composto por 576 (quinhentos e setenta e seis) unidades habitacionais,
por certo que o número de economias deveria integrar os cálculos do faturamento, sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o princípio da modicidade das tarifas,
norte jurídico do serviço público
, notadamente no caso dos autos, vez que o abastecimento de água potável caracteriza-se como bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), imprescindível à dessedentação, alimentação, higienização básica, limpeza, etc.

Digo isso pois, ao optar por mudar a sua metodologia de cálculo e considerar as
576 (quinhentos e setenta e seis) unidades
familiares como apenas uma economia, a CESAN fez com que seus residentes, na prática, fossem todos enquadrados na última faixa de consumo residencial, independentemente do consumo real proporcional ao número de apartamentos.

Nesse diapasão, a consequência para os consumidores era a de que, seja qual fosse o consumo das unidades, sempre arcariam com o valor teto do metro cúbico de R$ 8,57 (oito reais e cinquenta e sete centavos), ainda que pelo rateio proporcional o consumo fosse enquadrado em faixas inferiores, nos valores de R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos), R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos), etc.

Em outras palavras, ao considerar um condomínio composto por diversas unidades habitacionais como uma única unidade consumidora, a concessionária de serviço público fazia com que, por maior que fosse o esforço individual dos condôminos, inevitavelmente seriam enquadrados na faixa tarifária de maior valor agregado.

Concluo desta forma ser verdadeiramente impossível que o consumo mensal de um condomínio edilício multifamiliar habitado, sobretudo do porte do autor/agravante,
fosse
inferior a 50m3 (cinquenta metros cúbicos),
de tal modo que a conduta adotada pela CESAN
tornava
verdadeira letra morta tanto os artigos 29 e 30, da Lei 11.445/07, quanto a Súmula 407, do e. STJ, e a Tabela Tarifária da Resolução 043/2020, da ARSP.

Necessário pontuar que a metodologia de tarifação passou por sensível modificação após 1º.10.2021, conforme Capítulo V do Anexo da Resolução ARSP 051/2021, na qual ocorreu, inclusive, a reclassificação dos usuários das ligações coletivas, restando superada, a partir de então, a Tabela Tarifária da Resolução ARSP 043/2020, assim como o faturamento previsto no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Não obstante, considerando as parcelas vencidas até a entrada em vigor da Resolução ARSP 051/2021, extrai-se dos autos que, antes do ajuizamento da demanda, a ré/agravada presumia o consumo de 10m3 (dez metros cúbicos) de água para cada unidade habitacional componente do condomínio. Contudo, após o deferimento da tutela provisória em favor do agravante, determinando que o faturamento operasse com base no consumo real, ou seja, efetivamente medido,
a CESAN, curiosamente, foi além da determinação judicial e deixou de considerar em seus cálculos a existência dos apartamentos que compõe o condomínio multifamiliar e que, portanto, pela própria noção de progressividade, não pode
ria
ser visto como se fosse uma única unidade habitacional.

Tanto o é que de acordo com o artigo 2º, incisos XXIII e XXXII, das CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, anexa à Resolução ARSI 008/2010,
considera-se como
economia
, para efeito de faturamento, unidade predial
ou a subdivisão desta, conforme o número de unidades usuárias,
com ocupação interdependente e autônoma de consumo em relação às demais, atendida por ramal próprio ou compartilhado com outras economias, descrição na qual se enquadram condomínios edilícios multifamiliares tais como o autor/agravante.

Veja-se:

Artigo 2º.
Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: (...)

XXIII.

Economia
: imóvel ou subdivisão de um imóvel, com ocupação interdependente e autônoma de consumo em relação às demais, perfeitamente identificável e/ou comprovável em função da finalidade de sua ocupação e destinação, atendida por ramal próprio ou compartilhado com outras economias;

XXXII.

Imóvel
: unidade predial ou territorial urbana ou rural constituída por uma ou mais unidades usuárias;

Referida interpretação é também extraída do “Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”
2
elaborado pela própria CESAN, ao estabelecer, no artigo 2º, §3º, inciso XXV
3
, que
cada unidade de consumo corresponde a uma economia.

Veja-se que
a própria agravada enquadra em suas regulamentações as unidades condominiais como unidades consumidoras
, tanto o é que prevê a possibilidade de realizar-se a medição individualizada no artigo 2º, §3º, inciso XLVI, artigo 54, artigo 67, parágrafo único, e artigo 103, §§ 2º, 3º e 4º, do ato retromencionado.

Tal mudança de postura fez com que o agravante fosse enquadrado como uma única unidade consumidora, ignorando por completo os
576 (quinhentos e setenta e seis)
apartamentos que o compõem, acarretando, por óbvio, no enquadra
mento no último nível da tabela de valor do metro cúbico, conspurcando o equilíbrio contratual e promovendo o enriquecimento ilícito da CESAN.

Somente a título de exemplo, no caso vertente, antes da prolação da tutela provisória, ou seja, com a CESAN ponderando em seus cálculos as economias que compõem o condomínio e presumindo o consumo ficto de 10m3 (dez metros cúbicos) por unidade, eis que após este montante realizaria a cobrança conforme o consumo real aferido no hidrômetro, constou na fatura referente ao mês de
Novembro
/2020 o valor de R$
26.912,07 (vinte e seis mil, novecentos e doze reais e sete centavos) e
m contraprestação ao consumo de 4.182m3 (quatro mil, cento e oitenta e dois metros cúbicos).

Entretanto, após ver-se forçada pela decisão recorrida a realizar a cobrança pelo consumo real, em cumprimento ao Tema Repetitivo 414/STJ, a prestadora de serviço público passou a ignorar a existência das economias, o que levou ao valor cobrado no mês de
Maio
/202
1
a atingir a absurda quantia de R$
65.160,58 (sessenta e cinco mil, cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)
,
apesar de o consumo ser
superior em apenas 52
m3 (
cinquenta e dois metros cúbicos
) ao faturado anteriormente.

Ou seja, o consumidor pagou em
Novembro
/2020
R$
26.912,07 (vinte e seis mil, novecentos e doze reais e sete centavos)
por
4.182m3 (quatro mil, cento e oitenta e dois metros cúbicos),
sendo
R$
46,72
(
quarenta e seis reais e setenta e dois centavos
) por unidade. Já em
Maio
/202
1

fora cobrad
o
em
R$
65.160,58 (sessenta e cinco mil, cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)
por
4.234 m3 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro metros cúbicos
), R$
113,12
(cento e
treze reais e doze centavos
) por unidade.

Veja-se que muito embora a variação do consumo no período acima tenha sido de apenas 1% (um por cento), a majoração do valor cobrado pela CESAN correspondeu a
incríveis
242% (duzentos e quarenta e dois por cento)!

Tamanho
era
o abs
urdo desta forma de faturamento que os residentes de baixa renda de diminutos apartamentos padrões de poucos metros quadrados integrantes do Programa "Minha Casa Minha Vida" teriam de arcar com o mesmo valor do metro cúbico dispendido aos residentes em luxuosas mansões dotadas de piscinas, jacuzzis, etc.

Esta, definitivamente, não é a ideia de progressividade consagrada na Súmula 407, do e. STJ, e nas Resoluções da ARSP, quiçá atende ao princípio da modicidade das tarifas positivado no artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/1995. Pelo contrário. Trata-se, ao que tudo indica, de uma tentativa de a Companhia de Saneamento maximizar seus interesses econômicos.

Note-se, ademais, que a forma de faturamento vindicada pelo autor/agravante encontra
va
-se expressamente prevista no artigo 2º,
caput
, inciso II e §§ 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018, ao regulamentar a situação específica dos condomínios edilícios multifamiliares dotados de apenas um hidrômetro e determinar, expressamente, que, para estes, o volume a ser considerado, para cada economia, dever
ia
ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, senão vejamos:

Artigo 2º, Resolução ARSP 020/2018.
Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e
para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I.
A unidade usuária é formada por uma economia;

II.
A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º.
O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º.
Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, respeitando o §2º deste artigo.

§ 4º.

O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

Pontue-se, por oportuno e relevante, que a modicidade tarifária violada pela postura arbitrária da agravada é requisito para a caracterização da adequada prestação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto e como tal enquadra-se como direito do usuário, nos termos dos artigos 6º, §1º
4
, e 7º, inciso I
5
, da Lei 8987/95, assim como dos artigos 7º, inciso I
6
, e 8º, inciso I
7
, da Lei Estadual 5720/98.

Em suma, não há, por óbvio, restrição à aplicação da tarifação progressiva. Entretanto, para evitar e coibir o seu desvirtuamento, sobretudo em casos como o dos autos, tendo como parte condomínio edilício multifamiliar dotado de apenas um hidrômetro, deverá ser incluído nos faturamentos dos períodos que antecederam a Resolução 051/2021 o número de economias que compõem a unidade predial, porquanto usuárias do serviço público prestado pela CESAN,
atendendo-se,
com isso,
à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Por conseguinte,
alicerçando-me, sobretudo, no REsp nº 1.166.561/RJ, sobressai-se a
ilicitude
da cobrança do fornecimento de água multiplicando-se o consumo mínimo (10 m3 – dez metros cúbicos) pelo número de unidades imobiliárias integrantes de um mesmo Condomínio nas hipóteses em que houver apenas 01 (um) único hidrômetro no local, devendo, necessariamente, a medição do consumo dar-se com base no que fora efetivamente consumido,
razão pela qual não há que se falar na aplicação do artigo 79 da Resolução nº 008/10, tampouco do §2º, do artigo 2º, da Resolução 020/18
.

Nesse passo, é justamente por esta razão que não se deve falar, para efeito de cômputo do valor mínimo faturável pelo serviço de abastecimento de água, na aplicação do artigo 79
8
da Resolução nº 008/10, na medida em que referido dispositivo,
prima facie
, vai de encontro ao Tema 414 (STJ), o mesmo aplicando-se ao §2º
9
, do artigo 2º, da Resolução 020/18, tanto o é que foram
revogados pela Resolução 051/2021.

Não suficiente, em consagração à tarifação progressiva (Súmula 407, STJ) e ao princípio da modicidade das tarifas,
depreendo
pela rigorosa aplicação do artigo 2º,
caput
, incisos I e II e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018
para os faturamentos dos períodos precedentes à Resolução ARSP 051/2021
,
sendo esta, aliás, a forma de cobrança vindicada pelo autor/agravante, empreendimento residencial de natureza multifamiliar, sob pena de admitir-se cobrança em valor muito superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, à revelia das categorias de usuários, padrões de uso e, especialmente, da capacidade de pagamento dos consumidores, conspurcando o equilíbrio contratual e promovendo o enriquecimento indevido da concessionária.

Impõe-se salientar, ademais, ter a própria CESAN destacado em suas contrarrazões que a forma de cobrança pugnada pelo Condomínio somente deixou de ser prevista no ordenamento jurídico após a entrada em vigor da Resolução ARSP nº 051/21, responsável por "
profunda alteração legislativa e regulamentar no formato das cobranças até então efetuadas pela CESAN, não existindo mais a metodologia pretendida pelo Agravante em seu recurso bem como foram revogados os artigos 2º e 3º da Resolução nº 020/18
."

Tem-se, portanto, como faturamento mínimo possível
no período
anterior à 1º.10.2021
o valor equivalente a 10m3 (dez metros cúbicos), cujo consumo mensal, após medição, caso seja superior ao importe mínimo, somente deverá ser enquadrado na tabela de progressividade após prévio rateio pelo número de unidades imobiliárias (economias), na forma autorizada pela legislação local, notadamente pela metodologia inserta no artigo 2º,
caput
, incisos I e II e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018.

Nesse sentido, posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível
em seus mais recentes precedentes, a exemplo do agravo de instrumento nº 5002436-47.2020.8.08.0000.

Finalmente, insta salientar que a presente conclusão
rest
a
fundamentada,
sobretudo,
nos artigos 29 e 30, da Lei 11445/07,
artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/95, artigos 6º, §1º, e 7º, inciso I, da Lei 8987/95, artigos 7º, inciso I, e 8º, inciso I, da Lei Estadual 5720/98,
da Súmula 407, do STJ
, da Tabela Tarifária da Resolução 043/2020, da ARSP, e do artigo 2º,
caput
, incisos I e II e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018,
no que repiso a
existência de
expresso amparo normativo
na legislação deste ente federado
para a forma de cobrança pleiteada pelo consumidor do serviço público prestado pela
Concessionária.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para confirmar a decisão que o recepcionou no duplo efeito e determinar que o
cálculo do
faturamento dos serviços de abastecimento e coleta prestados pela CESAN observe
o número de economias que compõem o
CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE
, atendendo-se à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018, até a entrada em vigor da Resolução ARSP nº 051/21, a saber, 1º.10.2021, devendo, a partir de então, operar-se segundo a novel regulamentação tarifária.

Não obstante, defiro a reemissão das faturas
referentes a 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 e 05/2021
, levando em consideração o critério acima apontado,
s
em a cobrança de encargos moratórios.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Como se verá, a metodologia de tarifação passou por sensível modificação após 1º.10.2021, por força do Capítulo V do Anexo da Resolução ARSP 051/2021, na qual ocorreu, inclusive, a reclassificação dos usuários das ligações coletivas.

2
Disponível em: <
https://www.cesan.com.br/wp-content/uploads/2013/03/regulamento_dos_servios_pblicos_de_gua_e_de_esgotos_-_cesan_-_fevereiro_2010.pdf
>. Acesso em 28.05.2021, às 17h52.

3

Artigo 2º, §3º, inciso
XXV.
Economia: corresponde a uma unidade de consumo;

4

Artigo 6º, da Lei 8987/95.
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.

5

Artigo 7º, da Lei 8987/95.
Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado;

6

Cf
.
Artigo 7º, da Lei Estadual 5720/98.
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, eficácia, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.

7

Artigo 8º, da Lei Estadual 5720/98.
Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários: I - Receber serviço adequado;

8

Art. 79.
O volume que determinará o valor mínimo faturável dos serviços de água é de 10 (dez) metros cúbicos mensais por economia.

9

Art. 2º, § 2º.
Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

VOTO-VISTA CONDUTOR

(vencedor)

Eminentes pares,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VISTA DO LIMOEIRO CONDOMÍNIO CLUBE
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 8, ID 1266562, deste caderno eletrônico, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0012402-09.2019.8.08.0048, proposta em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que pretende obter ordem judicial capaz de compelir a concessionária requerida, aqui agravada, a considerar as economias existentes no empreendimento antes de proceder ao enquadramento do consumo real aferido em sua tabela de progressividade.

Em sessão realizada no dia 12.04.2022, o eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto no sentido de
conhecer
do recurso e a este
conferir parcial provimento
a fim de determinar que o cálculo do faturamento dos serviços de abastecimento e coleta prestados pela CESAN observe o número de economias que compõem o condomínio recorrente, atendendo-se à metodologia prevista no artigo 2º da Resolução ARSP 020/2018, até a entrada em vigor da Resolução ARSP 051/2021, a saber, 01.10.2021, devendo, a partir de então, operar-se segundo a novel regulamentação tarifária.

Naquela ocasião, pedi, respeitosamente, vista dos autos para investigar o caso à luz da hodierna jurisprudência, que não me parece acolher a posição defendida pelo douto Relator.

Com efeito, em caso análogo ao que ora se aprecia, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça ser
“
irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio
, porque: (I)
existe um único hidrômetro
auferindo o consumo global de água; (II)
a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido
, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido”
(EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158)

No mesmo sentido voltou a se posicionar a Corte Cidadã anos mais tarde, quando confrontada por insurgência contrária ao célebre precedente firmado por sua Primeira Seção,
“in verbis”
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO.

1. Decorre o Recurso Especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela.

2. O TJ/PR manteve a sentença de
improcedência do pedido
pelo fundamento de que
não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada
, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
.

3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela
Primeira Seção
no julgamento do
RESP 1166561/RJ
, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

4. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-REsp 1.745.659; Proc. 2018/0133559-2; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019)

A toda evidência, a alteração implementada pela Resolução ARSP 051/2021 representa
t
ardia
adequação normativa
à realidade jurisprudencial, que há muito tem rejeitado a adoção de metodologias de faturamento que redundassem na presunção de igualdade de consumo de água pelos condôminos (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

Nesse cenário, o único critério objetivo de que pode se servir a concessionária na aplicação de sua tabela de progressividade, cuja legitimidade foi reconhecida no enunciado nº 407 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é o consumo global aferido no único medidor do empreendimento.

Posto isso, rogando vênias ao ínclito Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, inauguro divergência a fim de
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória, 19 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMÍNIO CLUBE
em face de decisão (ID nº 1266562), proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
indeferiu o pedido de integração da tutela provisória veiculado às fls. 124/125 do processo de origem.

O Ilustre Relator,
Des
embargador Jorge Henrique Valle dos Santos
, ao iniciar o presente julgamento, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, “
para confirmar a decisão que o recepcionou no duplo efeito e determinar que o cálculo do faturamento dos serviços de abastecimento e coleta prestados pela CESAN observe o número de economias que compõem o CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE, atendendo-se à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018, até a entrada em vigor da Resolução ARSP nº 051/21, a saber, 1º.10.2021, devendo, a partir de então, operar-se segundo a novel regulamentação tarifária
”, bem como deferiu
“a reemissão das faturas referentes a 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 e 05/2021, levando em consideração o critério acima apontado, sem a cobrança de encargos moratórios”.

Na sequência, o e.
Desembargador
Ronaldo Gonçalves de Sousa
inaugurou a divergência, para negar provimento ao recurso, por entender, em resumo, que
“o único critério objetivo de que pode se servir a concessionária na aplicação de sua tabela de progressividade, cuja legitimidade foi reconhecida no enunciado nº 407 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é o consumo global aferido no único medidor do empreendimento”.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao E. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo culto
Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
, pois entendo, por bem, manter o entendimento que venho adotando em demandas similares.

Verifico que o cerne da controvérsia cinge-se em averiguar em um primeiro momento se é ilegal a cobrança da medição adotando o critério mínimo multiplicado pelo número de economias. E, reconhecendo-se essa ilegalidade, passando-se a adotar a medição pelo volume real aferido, deve ser examinada a possibilidade de dividir esse consumo por 576 (quinhentos e setenta e seis) economias ou apenas uma para efeitos de enquadramento na faixa de consumo da tabela tarifária.

A meu sentir, a pretensão deduzida pela parte agravante esbarra na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cobranças (i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel e
(ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro – consumo real – dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas
. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013.

2.
Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1935119/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

(...)

3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado,
não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
”
(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1841266/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)
(grifei)

__________________

(...). Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela.
2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
". 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)
(grifei)

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. FORMAS DE COBRANÇA. ANÁLISE DA ORIENTAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSUMO REAL AFERIDO E APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA CESAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DA DEMANDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ, em precedente repetitivo, firmou orientação no sentido de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, sendo, ademais, ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Inteligência do REsp 1166561/RJ. 2. A evolução do entendimento a respeito da temática permite concluir que, nos casos de hidrômetro único em local com mais de uma unidade consumidora, existem 03 (três) possibilidades para a cobrança do consumo de água por seus usuários: (i) cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel; (ii) cobrança mensal de consumo de água e de tratamento de esgoto ao gasto efetivamente havido nas unidades condominiais (consumo real), apurado pelo hidrômetro geral, observando-se a pluralidade das economias existentes o chamado sistema híbrido de cobrança; e, por fim, (iii)
consumo real aferido no hidrômetro único e, após, lançado na tabela progressiva
. 3.
Tanto a cobrança pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, quanto a forma híbrida (consumo real aferido multiplicado pelo número de economias e lançado na tabela progressiva) são consideradas ilícitas pelo c. STJ
. Precedentes: REsp 1740167/SE e AgInt no REsp 1745659/PR. 4. Caso em que o Juiz, na Sentença, impõe forma de cobrança híbrida, contrariando o entendimento jurisprudencial do e. TJES e do c. STJ. 5. Inexistência de má-fé da concessionária, mantendo, pois, a repetição simples da quantia recolhida a maior pela unidade consumidora. 6. Recurso da CESAN conhecido e parcialmente provido, para estabelecer a cobrança nos moldes do entendimento do e. TJES e do c. STJ (consumo real e incidência da tabela progressiva). Recurso da autora da demanda conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190054957, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06 (SEIS) UNIDADES RESIDENCIAIS ÚNICO HIDRÔMETRO METODOLOGIA DE CÁLCULO CONSUMO MENSAL AFERIDO DIVISÃO PELAS SEIS ECONOMIAS EXISTENTES DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça n o julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (Tema 414), ainda que assentada a legalidade da cobrança de tarifa mínima, tal sistema não tem aplicação em condomínios com um único hidrômetro mediante a multiplicação pelo número de economias existentes, devendo a cobrança se dar pelo consumo real aferido. 2.
A determinação de divisão do consumo real entre os condôminos estabelece uma forma híbrida de cobrança, não prevista na legislação e nem no precedente que rege a matéria.
3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190026035, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)
(grifei)

A conclusão que se chega, pois, é a de que os entendimentos do c. STJ e o deste e. TJES proclamam que, para a cobrança da tarifa de água, nas edificações com a existência de hidrômetro único, deve ser utilizado o método do “
consumo real aferido
”, seguido do lançamento na tabela progressiva.

Nesse passo, não é lícita a cobrança de forma híbrida diante da ausência de previsão legal, motivo pelo qual não é possível realizar a leitura do hidrômetro global e dividir o consumo pelo número de economias com o objetivo de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo da tabela progressiva tarifária.

Por fim, não desconheço que o c. STJ afetou o REsp 1937891/RJ para julgamento de acordo com o rito do art. 1.036 e seguintes, do CPC, para definir tese repetitiva “
quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo”
. No entanto, não houve ordem de sobrestamento dos feitos em trâmite nos tribunais estaduais.

Por essas razões, pedindo
vênia
ao E. Relator, divirjo de sua conclusão, e acompanho a divergência inaugurada pelo c. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, para
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TARIFA PROGRESSIVA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA A CONFIGURAR O PRENÚNCIO DO BOM DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com caso análogo ao que ora que se aprecia, já decidiu ser
“irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido”
(EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158).

2. No mesmo sentido continua se posicionando o Tribunal da Cidadania, que em recente aresto concluiu que,
“assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água”
(AgInt nos EDcl no REsp 1935119/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021).

3. A toda evidência, a alteração implementada pela Resolução ARSP 051/2021 configura tardia adequação normativa à realidade jurisprudencial, que há muito tem rejeitado a adoção de metodologias de faturamento que redundassem na presunção de igualdade de consumo de água pelos condôminos (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

4. Nesse cenário, não se afigura relevante o argumento deduzido pelo condomínio agravante em sentido contrário, inexistindo, pois, fundamento para a concessão da tutela de urgência requerida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas,
CONHECER
do recurso e, por maioria de votos, a este
N
EGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, designado para a lavratura do acórdão.